Tribunal: STF
Processo: RE 75308
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
DANOS MATERIAIS. DEMANDA CONTRA O SEGURADOR. PROCEDENCIA, MENOS COM
RESPEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
II. A LEI N. 5.488/68 NÃO TENDO SIDO REGULAMENTADA, NÃO AUTORIZA SUA
APLICAÇÃO PARA OS EFEITOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS - (R.I., ART. 305, SÚMULA N. 290).